Tribunal: STJ
Processo: 1001172-69.2022.8.26.0654
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821471 - SP (2024/0485181-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDA ZITTI VICENTE
ADVOGADOS
: EVALDO SALLES ADORNO - SP078890
FERNANDA ZITTI VICENTE - SP245731
AGRAVANTE
: EVALDO SALLES ADORNO
AGRAVADO
: ELENIRA APARECIDA MORALES FONSECA
ADVOGADA
: ISABEL GONÇALVES VIEIRA - SP254092
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica e de demonstração da inaplicabilidade
dos precedentes utilizados na decisão recorrida. A parte
agravante sustentou que o recurso preenche os requisitos legais
para seu processamento, ao passo que a parte agravada, ao ser
intimada, defendeu a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica e fundamentada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a decisão que inadmite recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, sendo necessário que a parte agravante
impugne todos os fundamentos nela contidos, de forma
específica e fundamentada.
4. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente
confronte diretamente os fundamentos da decisão agravada, não
se admitindo alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito
da controvérsia.
5. No caso concreto, o agravo em recurso especial não
enfrentou, de modo efetivo e pormenorizado, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, tampouco apresentou
elementos novos ou argumentos aptos a afastar os precedentes
invocados pela decisão agravada, incidindo, dessa forma, o
óbice da súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50780709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ac545de-af88-472d-a07a-bdb4ef14d08b

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ac545de-af88-472d-a07a-bdb4ef14d08b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821471 - SP (2024/0485181-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDA ZITTI VICENTE
ADVOGADOS
: EVALDO SALLES ADORNO - SP078890
FERNANDA ZITTI VICENTE - SP245731
AGRAVANTE
: EVALDO SALLES ADORNO
AGRAVADO
: ELENIRA APARECIDA MORALES FONSECA
ADVOGADA
: ISABEL GONÇALVES VIEIRA - SP254092
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica e de demonstração da inaplicabilidade
dos precedentes utilizados na decisão recorrida. A parte
agravante sustentou que o recurso preenche os requisitos legais
para seu processamento, ao passo que a parte agravada, ao ser
intimada, defendeu a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica e fundamentada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a decisão que inadmite recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, sendo necessário que a parte agravante
impugne todos os fundamentos nela contidos, de forma
específica e fundamentada.
4. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente
confronte diretamente os fundamentos da decisão agravada, não
se admitindo alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito
da controvérsia.
5. No caso concreto, o agravo em recurso especial não
enfrentou, de modo efetivo e pormenorizado, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, tampouco apresentou
elementos novos ou argumentos aptos a afastar os precedentes
invocados pela decisão agravada, incidindo, dessa forma, o
óbice da súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50524498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 19a1c7aa-d8ca-406e-b49f-a4707c85bf07

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 3396/3397).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 3400/3428).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 3451/3458).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
Documento eletrônico VDA50524498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 19a1c7aa-d8ca-406e-b49f-a4707c85bf07

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA50524498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 19a1c7aa-d8ca-406e-b49f-a4707c85bf07

3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 18% (dezoito
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 19a1c7aa-d8ca-406e-b49f-a4707c85bf07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.821.471 / SP
Número Registro: 2024/0485181-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011726920228260654 1001172692022826065450000 20240000519020 20240000682687
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA ZITTI VICENTE
ADVOGADOS : EVALDO SALLES ADORNO - SP078890
FERNANDA ZITTI VICENTE - SP245731
AGRAVANTE : EVALDO SALLES ADORNO
AGRAVADO
: ELENIRA APARECIDA MORALES FONSECA
ADVOGADA
: ISABEL GONÇALVES VIEIRA - SP254092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: 0c63755b-0a89-4de0-85da-b20c830174ca

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: 0c63755b-0a89-4de0-85da-b20c830174ca